Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-24.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM indenização POR danos morais E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar inexistente o contrato discutido nos autos e condenar o requerido na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor. Insurgência do demandante.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Autor que desde 2018 encontra-se interditado

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM indenização POR danos morais E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar inexistente o contrato discutido nos autos e condenar o requerido na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor. Insurgência do demandante.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Autor que desde 2018 encontra-se interditado judicialmente, sendo necessário, portanto, assinatura de sua curadora definitiva em qualquer negócio jurídico, o que não ocorre no presente caso. Ademais, o contrato acostado pelo requerido apresenta uma assinatura alegadamente pertencente ao autor. Ocorre que o demandante emprega impressão digital em seu documento de identificação. Comprovado, assim, que as assinaturas dos contratos não partiram do punho escritor do autor. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexistência do contrato, que se mantém.
DANOS MORAIS. Pretensão de condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00, já que se mostra adequado, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal. Sentença reformada nessa parte
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (tema 929). Cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso do autor provido para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.